Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA (PREVI). HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRADIÇÃO. CONFLITOS ENTRE PREMISSAS E CONCLUSÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. MATÉRIA DECIDIDA DE FORMA CLARA, EXPRESSA E FUNDAMENTADA. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO GERAL DE 10 (DEZ) ANOS (ARTIGO 205, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL).
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver omissão e contradição no acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação para reconhecer a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil e, passando ao julgamento do mérito, julgar parcialmente procedente os pedidos formulados contra este, condenando-o ao recolhimento à PREVI de 50% (cinquenta por cento) do montante necessário para recomposição das reservas matemáticas, a ser averiguado em estudo atuarial em sede de liquidação de sentença, descontando-se valores que já tiverem sido pagos na Justiça do Trabalho.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. A omissão, conforme estabelece o art. 1.022, parágrafo único, II, do Estatuto Processual Civil, ocorre nas hipóteses definidas no art. 489, § 1o, do CPC. Por sua vez, a contradição “atacável pelos embargos de declaração é marcada pelo antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra.” (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil – Tereza Arruda Alvim Wambier... [et al.], coordenadores. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2273).
4. Não se verifica qualquer contradição na aplicação do Tema 955 do STJ, porquanto o dever de recompor a reserva matemática é tanto do participante quanto do empregador.
5. Os alegados pontos omissos quanto à incompetência da Justiça Comum, à existência de coisa julgada e enriquecimento sem causa, bem assim os questionamentos acerca da prática de ato ilícito foram decididos de forma clara, expressa e fundamentada, não havendo que se falar em omissão.
6. No que se refere à prescrição, há, de fato, omissão, visto que somente restou analisada a pretensão de revisão do benefício voltada contra a corré – PREVI. No entanto, o pedido formulado em face do Banco do Brasil tem natureza diversa e, por isso, está submetido a prazo prescricional distinto.
7. São inaplicáveis, no caso, os prazos prescricionais dos arts. 11, I, da CLT, e art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, uma vez que na presente demanda não se discute a relação laboral dentre o Banco do Brasil e o sua ex-empregada.
8. O pedido formulado em face do patrocinador, para que proceda à integralização da reserva matemática, constitui demanda de cunho condenatório, baseado em relação contratual, sujeita, portanto ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205, do Código Civil, cujo termo inicial deve ser igualmente contado a partir do trânsito em julgado da reclamação trabalhista.
9. A recomposição da reserva matemática deve ser correspondente ao período integral da reclamatória trabalhista, pois não transcorrido o prazo decenal.
10. Nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.
11. É consagrado o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão.
12. Embargos do Banco do Brasil conhecidos e parcialmente providos, sem alteração quanto ao resultado do julgamento.